Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DÉBITO NÃO COMPROVADO PELO CREDOR. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos elencados, abster de realizar cobranças relativo ao débito, bem como para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 e na obrigação de fazer consistente na retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes pela dívida indicada nos autos. Em seu recurso, em síntese, sustenta que o valor arbitrado em sentença é ínfimo frente aos prejuízos causados e pleiteia a sua majoração.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo do autor ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, ante documentação apresentada e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. Constata-se que o nome da parte autora foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo não pagamento de débito que desconhece. De outro lado, a parte ré não comprovou a existência de qualquer contratação de seus serviços pela parte autora.
V. No caso concreto, não resta dúvida que a inclusão indevida do nome da autora em cadastro de restrição de crédito gerou o dever de reparação por danos morais no valor de R$4.000,00, o qual está de acordo com o parâmetro adotado nas Turmas Recursais deste E. TJDFT para casos similares. Precedente: (Acórdão 1646915, 07011171420228070011, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022.) (Acórdão 1647778, 07030197520228070019, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022.)
VI. Ademais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequada o valor fixado em sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.